Tribunal: STF
Processo: Rcl 46976
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



     



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Itatiba/SP contra decisões do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região e do Órgão Especial do Tribunal Superior do Trabalho (TST).  O Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região manteve sentença que condenou o Município ao pagamento de diferenças salariais decorrentes das Leis municipais nºs 4.104/2008, 4.170/2009 e 4.266/2010. O TST, por sua vez, manteve a condenação às diferenças salariais decorrentes das leis municipais nºs 4.104/2008 e 4.266/2010, mas afastou a condenação às diferenças salariais decorrentes da Lei nº 4.170/2009. O Órgão Especial do TST também negou provimento ao agravo interno em recurso extraordinário interposto pelo ora reclamante.



     2. A parte reclamante alega que a decisão da Quarta Turma do TRT da 15ª Região violou a Súmula Vinculante 37, que dispõe: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”, e a Súmula Vinculante 42 (“É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária”), tendo em vista a determinação de correção monetária pelo índice do INPC.



     



    3. Em 23.04.2021, deferi a liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada (doc. 24). Na mesma ocasião, notifiquei o TST e o TRT da 15ª Região a prestarem informações (docs. 25 e 26) e a intimarem a parte beneficiária acerca da liminar deferida neste processo, para, querendo, impugnar o pedido nos autos da presente reclamação. Conforme certificado pela Secretaria Judiciária, o TRT-15 não prestou informações (doc. 32). O TST prestou informações (doc. 34). A parte beneficiária não se manifestou.



     



    4. O município reclamante opôs embargos declaratórios da decisão que concedeu a liminar (doc. 27), alegando erro de fato e omissão, visto que seu pedido se referia às diferenças salariais decorrentes das Leis municipais nºs 4.104/08 e 4.266/10 (que concederam revisão geral anual a todos os servidores municipais em índices idênticos) e não às Leis nºs 3.973/07 e 4.170/09 (que concederam abonos em valores fixos aos servidores).



     



    5. É o relatório. Decido.



     



    6. Dispenso a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único).



     



    7. Inicialmente, no que concerne à alegação de erro de fato, assiste razão ao reclamante. Na decisão em que deferi a liminar, fiz referência às Lleis municipais nºs 3.973/2007 e 4.170/2009. Entretanto, o objeto da presente reclamação diz respeito somente às Leis municipais nºs 4.104/2008 e 4.266/2010. Isso porque (i) a parte beneficiária do ato reclamado foi admitida em 05.05.2008 e não há pedido referente ao pagamento de diferenças salariais decorrentes do abono previsto na Lei municipal nº 3.973/2007 e (ii) o pedido de pagamento das diferenças salariais decorrentes da Lei municipal nº 4.170/2009 restou indeferido pelo TST em julgamento de recurso de revista. De modo que corrijo de ofício o erro material apontado, para consignar que o objeto da presente reclamação refere-se às diferenças salariais decorrentes das Leis municipais nºs 4.104/08 e 4.266/10, ambas do Município de Itatiba/SP. Prejudicados os embargos de declaração opostos. Ficam mantidos os demais termos da decisão embargada.



     



    8. Passo ao exame do mérito.



     



    9.  Na origem, o Município de Itatiba foi condenado ao pagamento de diferenças salariais decorrentes da aplicação das Leis Municipais nº 4.104/08 e nº 4.266/10. A Lei nº 4.104/08 concedeu reajuste aos servidores municipais celetistas e estatutários, no percentual de 4,48%, a título de revisão geral, a partir de 1º de outubro de 2008. Já a Lei nº 4.266/10 concedeu expressamente revisão geral, no percentual de 3,5%, aos servidores celetistas e estatutários do Município a partir de 1º de maio de 2010. A despeito da concessão de reajustes, a Justiça do Trabalho considerou tais índices insuficientes para repor as perdas salariais decorrentes da inflação, de modo que o acórdão regional manteve a sentença primeva, condenando a municipalidade ao pagamento das diferenças devidas, atualizadas monetariamente.



     



    10. Acerca da percepção das diferenças salariais pleiteadas, o magistrado sentenciante consignou o seguinte:



     



    “[...]



    No que se refere ao pedido de diferenças salariais baseadas nas Leis Municipais nºs 4.104/2008 e 4.266/2010, a Reclamada refutou a pretensão apenas sob o argumento de que o parágrafo único do artigo 21 da Lei Complementar 101/2000 veda o aumento da despesa nos 180 dias anteriores ao término do mandato do Prefeito.



    Não obstante, da interpretação do dispositivo se concluiu que a intenção da lei é evitar a contratação irregular de pessoal em final de mandato e, assim, aumentar indevidamente a despesa, o que não é a hipótese dos autos, em que a reclamante pleiteia diferenças para repor perda inflacionária.



    Assim, defiro também as diferenças salariais pleiteadas de 4,08%, a partir de 01/10/2008 e 1,86%, a partir de 01/05/2010”.



     



    11. O TRT da 15ª Região entendeu que a revisão geral anual expressa deve corrigir as perdas inflacionárias e manteve a decisão de primeiro grau. Confira-se trecho relevante do acórdão:



     



“3 - Diferenças salariais (Leis Municipais nº 4.104/2008 e 4.266/2010)



 



[...]



Não obstante, destaco que as disposições contidas no artigo 37, incisos X e XV da CF 88, os quais preveem a obrigação de revisão geral e a redutibilidade dos vencimentos e subsídios dos ocupantes de cargos e empregos públicos, visam resguardar os vencimentos dos efeitos da inflação, a fim de manter a relação de equivalência estabelecida entre os serviços prestados e aquilo que lhe é devido a título remuneratório.



 



 Em se tratando de previsão constitucional, ordem normativa cuja eficácia, autoridade e valor não podem ser afetados ou inibidos pela omissão ou ação insuficiente das instituições estatais, afasto qualquer alegação de afronta a dispositivos da lei eleitoral, lei federal, resolução do TST, lei de responsabilidade fiscal, ou qualquer outro argumento que resulte em redução do conteúdo de eficácia da Lei Maior.



 



Acrescento que o fundamento ensejador de tais disposições, tal como exposto na r. sentença e não impugnado pelo réu, é prestigiar o princípio da moralidade administrativa, a fim de evitar gastos e contratações irregulares pelo ministrador público ao final do mandato, e não afastar a eficácia da norma constitucional”.



     



    12. Entretanto, penso que a solução adotada pela Justiça do Trabalho não deve prevalecer. A Súmula Vinculante 37 busca justamente impedir que o Poder Judiciário profira decisões que aumentem vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. Nesse contexto, o STF tem entendido pela inviabilidade de o Poder Judiciário, com base no princípio da isonomia, proceder à recomposição salarial de servidores públicos, ainda que embasado no art. 37, X, da CF. Ademais, a Súmula Vinculante 42 veda a vinculação de reajuste de vencimentos de servidores a índices oficiais de correção monetária.



     



    13. Esta Corte vem acolhendo pretensões análogas à do reclamante. Confiram-se ARE 1.029.464, Rel. Min. Dias Toffoli; Rcl 23.443-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; RE 1.143.471, Rel. Min. Gilmar Mendes; ARE 1.145.823, rel. Min. Dias Toffoli; ARE 925.396-AgR, minha relatoria; Rcl 28.632, Rel. Min. Marco Aurélio; Rcl 28.426, Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcl 27.999, Rel. Min. Alexandre de Moraes; Rcl 28.003, Rel. Min. Celso de Mello; e Rcl 27.443-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, cuja ementa ora transcrevo:



     



    “Agravo regimental na reclamação. Súmula Vinculante nº 37. Leis Municipais nºs 1.000/2009 e 1.121/2011 do Município de Mogi-Guaçu. Reajustes de 17,74% e 18,33%. Ausência de previsão legal. Princípio da isonomia. Agravo regimental não provido. 1. É defeso ao Poder Judiciário, com fundamento no princípio da isonomia, conceder reajuste remuneratório sem a devida previsão legal que importe em aumento de vencimentos de servidores, sob pena de violar o conteúdo da Súmula Vinculante nº 37. 2. Agravo regimental não provido”.



     



    14. Diante do exposto, com base no 992, do CPC/2015, e no art. 161, parágrafo único, do RI/STF, confirmo a liminar anteriormente concedida e julgo procedente o pedido, para cassar o acórdão do TRT da 15ª Região (Autos nº 0010072-69.2014.5.15.0145) e determinar que outro seja proferido em observância às Súmulas Vinculantes 37 e 42. Julgo prejudicados os embargos de declaração opostos. Sem honorários, pois não houve contraditório efetivo.



    Publique-se.



      Brasília, 05 de abril de 2022.



     



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator